Tribunal: TJBA
Processo: 0570365-48.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0570365-48.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RAILSON MAIA SAMPAIO Advogado(s): MARCUS JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA, DERALDO MOREIRA BARBOSA NETO APELADO: CONSTRUTORA AKYO LTDA - EPP Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA JÁ OUTORGADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Railson Maia Sampaio contra Sentença que julgou improcedente a Ação de Adjudicação Compulsória, ajuizada em face da Construtora Akyo Ltda EPP, sob o fundamento de ausência de interesse processual, por já ter sido outorgada a Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel objeto da lide. O Apelante alegou que, embora tenha recebido o título, não conseguiu registrar a transferência da propriedade por conta de indisponibilidades judiciais averbadas na matrícula do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda afasta o interesse processual na Ação de Adjudicação Compulsória; (ii) estabelecer se é cabível o uso dessa ação para superar entraves registrais oriundos de indisponibilidades judiciais lançadas na matrícula do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR A Ação de Adjudicação Compulsória tem como pressuposto a recusa injustificada do promitente vendedor em outorgar a escritura definitiva, após a quitação do preço pelo comprador. A outorga da Escritura Pública de Compra e Venda, realizada em 2010, demonstra o adimplemento contratual e o cumprimento da obrigação pela vendedora, o que exclui a necessidade de suprimento judicial da vontade. A existência de indisponibilidades judiciais na matrícula do imóvel não configura recusa da vendedora nem enseja a utilização da adjudicação compulsória para superação desses gravames. A sentença incorreu em erro material ao julgar improcedente o pedido, quando a ausência de interesse processual impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A correção do dispositivo é matéria de ordem pública e pode ser realizada de ofício pelo Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido, com reforma de ofício do dispositivo da sentença para extinguir o processo sem resolução do mérito. Tese de julgamento: A lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda afasta o interesse processual na Ação de Adjudicação Compulsória. A adjudicação compulsória não é meio adequado para afastar indisponibilidades judiciais registradas na matrícula do imóvel. A ausência de interesse de agir impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 501; CC, arts. 1.245, 1.417 e 1.418. Jurisprudência relevante citada: TJPR, AC nº 0002952-91.2024.8.16.0194, Rel. Des. Antonio Franco Ferreira da Costa Neto, j. 25.10.2024; TJRS, AC nº 70083886994, Rel. Des. Marco Antonio Angelo, j. 28.05.2020; TJMG, AC nº 10000190426445001, Rel. Des. Ramom Tácio, j. 18.03.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.